Tribunal: TJSP
Processo: 2266620-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica – Ausência dos requisitos do art. 50 do CC – Inatividade ou eventual encerramento irregular das atividades, sem o prévio procedimento de liquidação e de baixa na Junta Comercial, ou a não localização de bens penhoráveis em seu nome, como

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica – Ausência dos requisitos do art. 50 do CC – Inatividade ou eventual encerramento irregular das atividades, sem o prévio procedimento de liquidação e de baixa na Junta Comercial, ou a não localização de bens penhoráveis em seu nome, como no caso dos autos, não são causas suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica – Precedentes do STJ e deste E. Tribunal – RATIFICAÇÃO DA DECISÃO – Hipótese em que a interlocutória avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pela parte, dando ao incidente o justo deslinde necessário – Aplicação do art. 252, do RITJSP – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266620-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante MN
TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - COFEMA, é agravado
COMERCIAL PARDAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266620-78.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
27945
AGR. INSTR:
2266620-78.2020.8.26.0000
COMARCA:
MAUÁ (3a VARA CÍVEL)
AGTE.:
MN TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS COFEMA
AGDO.:
COMERCIAL PARDAL ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA
INTERES.:
JOAQUIM JÚNIOR PEREIRA DE SOUSA E OUTRO
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
Execução de título
extrajudicial
Decisão que indeferiu a desconsideração da
personalidade jurídica
Ausência dos requisitos do art. 50
do CC Inatividade ou eventual encerramento irregular das
atividades, sem o prévio procedimento de liquidação e de
baixa na Junta Comercial, ou a não localização de bens
penhoráveis em seu nome, como no caso dos autos, não são
causas suficientes para a desconsideração da personalidade
jurídica
Precedentes do STJ e deste E. Tribunal

RATIFICAÇÃO DA DECISÃO
Hipótese em que a
interlocutória avaliou corretamente os elementos fáticos e
jurídicos apresentados pela parte, dando ao incidente o justo
deslinde necessário
Aplicação do art. 252, do RITJSP

Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão de fls. 22/23 que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica por considerar ausentes os pressupostos
legais.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão. Alega que a
executada se esquiva do pagamento de débito, oculta patrimônio, abusa da
personalidade jurídica e encerrou as atividades irregularmente.
Recurso processado apenas no efeito devolutivo, sem
contraminuta, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Sem razão a recorrente.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266620-78.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Vistos. Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica proposto por MN Teruya Comercial de Ferramentas Ltda em
face de Joaquim Júnior Pereira de Sousa e Joaquim Aparecido dos
Reis, sócios da executada Comercial Pardal Elétrica e Hidráulica
Ltda, sob a alegação de que a executada não se encontra no
endereço fornecido à Jucesp e à Receita Federal e que não foram
localizados bens passíveis de penhora. Aduz a exequente, ainda,
que a executada encerrou suas atividades sem a devida baixa nos
órgãos competentes, portanto, de forma irregular, com o propósito
de lesar os credores. Assim, vez que considera inócuo o
prosseguimento da ação em face da pessoa jurídica, pretende a
desconsideração da personalidade jurídica e a responsabilização
dos sócios. É o breve relato. Decido. Os bens dos sócios não
respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos
em lei (CPC, arts. 790, inc. II, e 795). Consoante posicionamento
sedimentado, a mera inexistência de bens ou encerramento irregular
da atividade empresarial não basta para desconsiderar a
personalidade jurídica da devedora, com fundamento no art. 50 do
Código Civil. Ou seja: o acolhimento do incidente depende da
demonstração da utilização fraudulenta da empresa, da confusão
patrimonial, da formação de grupo econômico ou da sucessão
empresarial. Dispõe o art. 50 do Código Civil que a desconsideração
da personalidade jurídica estará autorizada diante da constatação
ou de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade da pessoa
jurídica, provadas por elementos concretos indicativos de fraude,
abuso de direito, má-fé dos dirigentes, sócios e representantes da
pessoa jurídica. Sobre o tema, esclarece FÁBIO ULHOA COELHO:
Pressuposto inafastável da despersonificação episódica da pessoa
jurídica, no entanto, é a ocorrência da fraude por meio da separação
patrimonial. Não é suficiente a simples insolvência do ente coletivo,
hipótese em que, não tendo havido fraude na utilização da
separação patrimonial, as regras de limitação da responsabilidade
dos sócios terão ampla vigência. A desconsideração é instrumento
de coibição do mau uso da pessoa jurídica; pressupõe, portanto, o
mau
uso.
O credor da sociedade que pretende a sua
desconsideração deverá fazer prova da fraude perpetrada, caso
contrário suportará o dano da insolvência da devedora. Se a
autonomia patrimonial não foi utilizada indevidamente, não há
fundamento para a sua desconsideração. (Manual de Direito
Comercial. 20 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 126-127). Portanto, a
mera inexistência de bens ou inatividade da pessoa jurídica não
justifica a imediata inclusão de sócios no polo passivo de
determinada ação. No caso concreto, não se vislumbram os
requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica
da executada. E isso porque não é possível extrair de sua
inatividade e da ausência de bens penhoráveis a conclusão de que
há confusão patrimonial e uso fraudulento da empresa para
prejudicar seus credores. Poder-se-ia falar de presença dos
requisitos legais se ela estivesse a funcionar e, apesar de auferir
faturamento, não tivesse bens para quitar suas obrigações,
enquanto o patrimônio dos sócios estaria a aumentar
inexplicavelmente. Porém, não é isso o que se vê nos autos (ao
menos não há elementos de cognição que apontem nesse sentido).
Enfim, a exequente pretende extrair consequências jurídicas de
eventos que não conduzem ao resultado por ele pretendido,
considerando que a causa de pedir do incidente é o encerramento
irregular das atividades da executada, aliado à ausência de bens
penhoráveis. Assim, por ora, não cumprido a formalidade necessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266620-78.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pela parte credora, inviável o acolhimento do pedido de inclusão de
terceiros no polo passivo. Arquive-se este incidente. Intimem-se.
A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual
encerramento irregular não bastam para permitir a desconsideração da personalidade
jurídica, exigindo-se a prova de abuso de que trata o art. 50 do CC, não demonstrado
na hipótese.
Nesse sentido, jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça:
“[...] Conforme entendimento consolidado por esta Colenda Corte,
para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da
sociedade empresária, a fim de alcançar os bens de seus sócios,
afigura-se imprescindível a demonstração de preenchimento de
algum dos requisitos elencados no art. 50 do CC - abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou
pela confusão patrimonial -, não se revelando a inexistência de bens
penhoráveis ou eventual encerramento irregular fundamento
suficiente para tanto.”1 (grifei)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO NCPC) -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA -
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida
excepcional prevista no art. 50 do Código Civil de 2002, pressupõe
a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de
finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial.
2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual
encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a
desconsideração da personalidade jurídica. Incidência da Súmula no
83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.”2
“O
encerramento
das
atividades
da
sociedade ou sua dissolução, ainda que irregulares, não são causas,
por si sós, para a desconsideração da personalidade jurídica a que se
1 STJ, AgInt nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 563.649/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018.
2 STJ, AgInt no AREsp 1193925/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
22/05/2018, DJe 30/05/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266620-78.2020.8.26.0000 -Voto no
5
refere o art. 50 do CC. Para a aplicação da teoria maior da
desconsideração da personalidade social - adotada pelo CC -, exige-
se o dolo das pessoas naturais que estão por trás da sociedade,
desvirtuando-lhe os fins institucionais e servindo-se os sócios ou
administradores desta para lesar credores ou terceiros. É a intenção
ilícita e fraudulenta, portanto, que autoriza, nos termos da teoria
adotada pelo CC, a aplicação do instituto em comento.
Especificamente em relação à hipótese a que se refere o art. 50 do
CC, tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da
autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve-se restringir a
aplicação desse disposto legal a casos extremos, em que a pessoa
jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado
mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão
patrimonial. Dessa forma, a ausência de intuito fraudulento afasta o
cabimento da desconsideração da personalidade jurídica, ao menos
quando se tem o CC como o microssistema legislativo norteador do
instituto, a afastar a simples hipótese de encerramento ou dissolução
irregular da sociedade como causa bastante para a aplicação do
disregard doctrine. Ressalte-se que não se quer dizer com isso que o
encerramento da sociedade jamais será causa de desconsideração de
sua personalidade, mas que somente o será quando sua dissolução
ou inatividade irregulares tenham o fim de fraudar a lei, com o
desvirtuamento da finalidade institucional ou confusão patrimonial.
Assim é que o enunciado 146, da III Jornada de Direito Civil,
orienta o intérprete a adotar exegese restritiva no exame do artigo
50 do CC, haja vista que o instituto da desconsideração, embora não
determine a despersonalização da sociedade - visto que aplicável a
certo ou determinado negócio e que impõe apenas a ineficácia da
pessoa jurídica frente ao lesado -, constitui restrição ao princípio da
autonomia patrimonial. Ademais, evidenciando a interpretação
restritiva que se deve dar ao dispositivo em exame, a IV Jornada de
Direito Civil firmou o enunciado 282, que expressamente afasta o
encerramento irregular da pessoa jurídica como causa para
desconsideração de sua personalidade: "O encerramento irregular
das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266620-78.2020.8.26.0000 -Voto no
6
caracterizar abuso da personalidade jurídica". Entendimento diverso
conduziria, no limite, em termos práticos, ao fim da autonomia
patrimonial da pessoa jurídica, ou seja, regresso histórico
incompatível com a segurança jurídica e com o vigor da atividade
econômica. Precedentes citados: AgRg no REsp 762.555-SC,
Quarta Turma, DJe 25/10/2012; e AgRg no REsp 1.173.067/RS,
Terceira Turma, DJe 19/6/2012. EREsp 1.306.553-SC, Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014.”3
No mesmo sentido é a jurisprudência recente deste E. Tribunal:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Incidente rejeitado - Possibilidade
Ausência dos requisitos
autorizadores da medida extrema, previstos no artigo 50, do Código
Civil (desvio de finalidade e confusão patrimonial)
O
encerramento irregular das atividades da empresa e a ausência
de bens penhoráveis, por si sós, não permitem a desconsideração
da personalidade jurídica
Decisão mantida
Recurso não
provido.4
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que
rejeitou o pedido. Insuficiência de patrimônio social que, por si
só, não autoriza a desconsideração. Ausência de demonstração
da ocorrência de fraude ou abuso de direito. Recurso improvido.5
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
INVERSA
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. Indeferimento. Cumprimento de
sentença. Ausência de comprovação de quaisquer dos requisitos
previstos no art. 50 do CC (fraude ou abuso de direito).
Inteligência do art. 133, § 1o do CPC. Precedente. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.6
SOCIEDADE
Desconsideração da personalidade jurídica

Rejeição liminar do pedido de instauração de incidente para
despersonalização da pessoa jurídica
Admissibilidade
A
instauração de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica depende de indícios concretos de ocorrência de fraude - O
3 STJ, Informativo no 0554, Período: 25 de fevereiro de 2015.
4 (TJSP; Agravo de Instrumento 2026317-40.2019.8.26.0000; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador:
38a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2019;
Data de Registro: 14/03/2019)
5 (TJSP; Agravo de Instrumento 2074757-67.2019.8.26.0000; Relator (a): Maia da Cunha; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro:
26/04/2019)
6 (TJSP; Agravo de Instrumento 2261453-51.2018.8.26.0000; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Bariri - 1a Vara; Data do Julgamento: 06/02/2019; Data de
Registro: 08/02/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266620-78.2020.8.26.0000 -Voto no
7
encerramento irregular da sociedade, por si só, não constitui
fundamentação suficiente ao deferimento da instauração do
incidente
Ausência de comprovação da confusão patrimonial -
Sem indícios concretos não se justifica o chamamento de
terceiros para discutir incidentalmente o tema - Decisão mantida
Recurso desprovido7.
As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem
ser entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de fato arguidas no
incidente e já resolvidas. Em verdade, a agravante não apresentou indícios suficientes
para desconsiderar a personalidade jurídica da devedora.
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo estabelece que:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente fundamentada, houver de mantê-la.
Estando suficientemente motivada, ratifico os fundamentos da
r. decisão recorrida, aliados ao agora lançados, para o fim de mantê-la.
Ficam as partes desde já advertidas que a oposição de
embargos de
declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente de caráter
infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2o, do
Código de Processo Civil.
3.- Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
7 (TJSP; Agravo de Instrumento 2259797-59.2018.8.26.0000; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/04/2019; Data de Registro: 24/04/2019)